Tribunal: TJDFT
Processo: 0727667-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA ELEVADA. PADRÃO DE CONSUMO SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME0727667-74.2025.8.07.0000
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa física, funcionária do Banco do Brasil com renda líquida superior a R$ 10.000,00 e pensão alimentícia adicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se, diante da renda elevada e padrão de vida demonstrado, é legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça, mesmo com alegações de despesas ordinárias e compromissos familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário.
4. A agravante apresentou contracheques, extratos bancários e declaração de IR que evidenciam estabilidade financeira e padrão de consumo elevado, com gastos discricionários em restaurantes, viagens, atividades extracurriculares e bens de alto valor.
5. As despesas ordinárias com moradia, educação e saúde não configuram, por si só, hipossuficiência.
6. A ausência de comprovação de comprometimento da subsistência reforça a legitimidade da decisão que indeferiu o benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando a parte, embora pessoa física, demonstra renda elevada e padrão de consumo superior ao mínimo existencial, não comprovando vulnerabilidade econômica que justifique o benefício.”
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
· Constituição Federal: art. 5o, LXXIV.
· Código de Processo Civil: arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 101, 373, I.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE APLICADA
· STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.380.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024.
· TJDFT, Acórdão 1853192, AI 0753489-36.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24/04/2024, DJe 07/05/2024.
· TJDFT, Acórdão 1849319, AI 0740045-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/04/2024, DJe 06/05/2024.